Tribunal: TJSP
Processo: 2087265-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2087265-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é embargado RAFAEL
PEREIRA BESSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087265-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43285
2
Embargos de declaração no 2087265-45.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Embargado: Rafael Pereira Besson
Comarca: Bauru
Voto no 43285
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 120/125, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto.
Afirma a embargante que o v. Acórdão foi omisso,
e deixou de fundamentar adequadamente a rejeição do pleito, pois
não teria enfrentado a tese de que, embora a concessão do valor
tenha ocorrido mediante contrato de mútuo, a verba pretendida pela
Fundação também possui caráter alimentar, "e nos casos de
inadimplemento dos participantes poderá ocasionar novo plano de
equacionamento, correndo o risco ainda de impossibilitar o
pagamento dos benefícios de outros assistidos" (fls. 02).
Asseverou que realiza operações de empréstimos,
como forma de investimento dos recursos garantidores do plano de
benefícios. "Em que pese o valor ser cedido mediante contrato de
mútuo o mesmo possui natureza de verba alimentar na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087265-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43285
3
que visam garantir o pagamento de benefícios de previdência
complementar do plano, incluindo o próprio Embargado" (fls. 03).
Ademais, sustentou que a impenhorabilidade da
verba alimentar restou relativizada, sendo possível a limitação de até
30% dos rendimentos recebidos pelo devedor, conforme precedente
do Superior Tribunal de Justiça juntado às fls. 04.
Argumentou que o v. Acórdão deixou de observar
o que dispõe o art. 884 do Código Civil.
É o relatório.
Constou da fundamentação do v. Acórdão o
seguinte:
"(...) De fato, em que pesem os argumentos da
recorrente, a execução está fundada em contrato de mútuo, não se
tratando de dívida oriunda de prestação alimentícia. Assim, ante a
natureza do título executivo, não há como prosperar o pedido de
aplicação analógica do §2o do art. 833 do Código de Processo Civil.
Importa destacar que o inciso IV do artigo 833 do CPC dispõe que
são impenhoráveis os vencimentos: 'Art. 833. São impenhoráveis:
(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;'. Destarte, não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087265-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43285
4
possível acolher o pedido de penhora do salário do agravado, ainda
que apenas em determinado percentual, por se tratar de verba
impenhorável. O precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
citado pelo agravante abarca situação na qual o executado auferia
renda mensal no valor de R$ 33.153,04, quantia evidentemente
superior ao salário da parte agravada, de cerca de R$ 2.000,00 por
mês.
Constou
da
ementa
do
EREsp
1.582.475
que
a
impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família. No caso, a penhora pretendida pelo
recorrente, de 30% sobre R$ 2.117,27, corresponde a quantia
substancial, cuja falta prejudicará o sustento do recorrido" (fls.
123/125, grifos nossos).
Assim, verifica-se que as teses apresentadas pela
agravante,
e
reiteradas
nos
presentes
embargos,
restaram
devidamente enfrentadas, especialmente no trecho acima destacado,
o qual explicou de forma clara que não há como acolher o pedido de
aplicação analógica do §2o do art. 833 do Código de Processo Civil
à hipótese presente, posto que a execução está fundada em contrato
de mútuo, não se tratando de dívida oriunda de prestação
alimentícia.
Referido dispositivo legal corresponde a uma
exceção à regra da impenhorabilidade de verbas salariais. Assim,
não há como acolher a pretensão de ampliar o alcance da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087265-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43285
5
exceção para que se passe a investigar a origem dos valores
emprestados aos mutuários, com a finalidade de verificar se tais
montantes teriam natureza alimentar e, assim, estender tal natureza
ao contrato de mútuo.
No mais, a parte não se conforma com o resultado
do julgamento que lhe foi desfavorável.
Não se mostra omisso o Acórdão, não silenciou
sobre os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a
execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração tem
por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo
337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087265-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43285
6
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador